Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739681-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: CREDITO EXATO LTDA, THALITA ARRAIS GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. VÍCIOS DA VONTADE. NÃO DEMONSTRADOS. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA AFASTADOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL AOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADESÃO. DEVOLUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARCO TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O fulcro do argumento da autora/apelante é o vício de vontade que teria eivado sua vontade na assinatura dos contratos de consórcio. Porém, as provas juntadas pela ora recorrente, portanto, são inconclusivas e não dão sustentação e verossimilhança mínima à tese guerreada. São incapazes de infirmar os documentos colacionados pelas rés, não obstante a inversão do ônus da legislação consumerista. 2. Ausente ilícito, resta prejudicado o pedido de condenação a indenização por dano moral. 3. A cobrança de cláusula penal e de fundo de reserva em virtude da desistência de contrato de consórcio exige a demonstração de efetivo prejuízo ao grupo consorciado pela administradora, o que, não ocorrendo, dá azo à impossibilidade de retenção. 4. “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (Súmula no 538/STJ e Tema no 499 - REsp no 1.114.604/PR), sendo possível, contudo, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a redução equitativa da referida parcela, na hipótese de desconexão pelo consorciado, a fim de promover-se a sua adequação ao valor que foi por ele efetivamente pago, afigurando-se indevida a retenção com base no valor total do contrato. 5. Quanto à taxa de adesão, esta deve ser restituída totalmente à consorciada desistente, ainda que o desligamento tenha sido por inadimplemento, por se tratar de adiantamento da taxa de administração. 6. Nada a prover quanto ao valor relativo ao seguro prestamista, já que efetiva contratação está comprovada na apólice colacionada. 7. O índice de correção a ser aplicado na hipótese é o INPC e a contagem deve se dar a partir do desembolso de cada parcela. Precedentes. 8. Apelação cível conhecida parcialmente e provida parcialmente. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao argumento de que a Lei 11.795/2008 prevalece sobre a Lei 8.078/90 no contexto das relações de consórcio. Afirma que o órgão julgador se recusa a cumprir as regras de solução de conflito aparente de normas; c) artigos 5o, 6o, 7o e 27, todos da Lei 11.795/2008 e 927, incisos III e IV, do CPC, ao realizar uma “redução equitativa”, determinando a devolução da taxa de administração de forma proporcional e sobre o montante pago pela pessoa consorciada. Acrescenta que a nomeada “redução equitativa” é ilegal e arbitrária e ofende o entendimento do enunciado 538 da Súmula do STJ. Destaca que as administradoras têm liberdade para estipular a taxa de administração; d) artigos 2o, 5o e 27, §3o, todos da Lei 11.795/2008, ao determinar a restituição integral da taxa de adesão. Ressalta que a taxa de adesão se destina ao pagamento de despesas imediatas, motivo pelo qual não há que se falar em devolução integral ou proporcional da referida taxa, sob pena de enriquecimento ilícito da pessoa consorciada desistente; e) artigos 2o e 10, §5o, ambos da Lei 11.795/2008, 53, §2o, da Lei 8.078/90, 408, 410 e 416, todos do Civil, ao decidir ser inviável a aplicação da cláusula penal prevista no contrato de adesão. Pondera que as referidas normas autorizam a estipulação de cláusula penal, independentemente da demonstração do efetivo prejuízo; f) artigos 11 do Código de Processo Civil, 25, 27, §2o, 30 e 32, todos da Lei 11.795/2008, por falta de fundamentação acerca do fundo de reserva. Aduz que nada é dito para justificar a devolução dos valores recebidos a título de fundo de reserva. Entende que é legítima a retenção do valor referente ao fundo de reserva, porquanto previsto em contrato e utilizado para cobrir situações de inadimplência e desistência. Em contrarrazões (ID 63581144), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada THALITA ARRAIS GUIMARÃES, OAB/DF 32.662. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, 6o, 7o e 27, todos da Lei 11.795/2008 e 927, incisos III e IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca da ilegal “redução equitativa” da taxa de administração, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada THALITA ARRAIS GUIMARÃES, OAB/DF 32.662. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028